Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, em que pese haver decisão desta corte acerca da correção do débito pelo IPCA-E, a referida decisão ainda não é definitiva, tendo em vista a pendência de julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário, interpostos pelo agravado.

2. As decisões que tratam de liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos só podem ser executadas após o trânsito em julgado, conforme expressamente previsto no art. Lei 2o-B da Lei 9.494/97.

3. Verificando-se que o objeto da ação é a concessão de benefício alimentação a servidor público, fica vedado, pela referida Lei, a execução da sentença antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

4. Recurso conhecido e desprovido.